Tribunal: TJDFT
Processo: 0002125-69.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E INJÚRIA RACIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. Apelação criminal em que o Ministério Público requer a condenação da apelada pela prática dos crimes de falsa identidade e injúria racial, ao argumento de que houve autonomia entre os delitos.
2. Verificado que a falsa identidade atribuída em rede social teve como objetivo exclusivo a ocultação de crime de injúria racial, resta configurada a relação entre crime meio e fim e, por conseguinte, aplica-se o princípio da consunção.
3. Apelação conhecida e não provida.